Tribunal: TJES
Processo: 5019308-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019308-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREZA ROSETTI DE CASTRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5019308-60.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ANDREZA ROSETTI DE CASTRO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANDREZA ROSETTI DE CASTRO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 10027684, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Em suas razões recursais ao ID 10137724, a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, por não enfrentamento dos documentos colacionados no bojo do processo, os quais demonstram, indubitavelmente que, a embargante não foi citada acerca do processo administrativo por carta registrada e, com efeito, a citação por edital é nula por não esgotamento das vias ordinárias. Requer, ao final,
“(...) o provimento dos Embargos de Declaração com efeito infrigente a fim de reconhecer a nulidade de citação da Embargante e, por conseguinte, reconhecer a aplicação de decadência no caso em comento, nos termos da legislação aplicável à espécie (...)”
.

O Estado/embargado apresentou contrarrazões ao ID 10148310, ocasião em que pugnou pelo não provimento dos embargos, sob o argumento que o nítido intuito da parte embargante é de rediscutir o julgado, o que não é cabível em sede de aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, por não enfrentamento dos documentos colacionados no bojo do processo, os quais demonstram, indubitavelmente que, a embargante não foi citada acerca do processo administrativo por carta registrada e, com efeito, a citação por edital é nula por não esgotamento das vias ordinárias. Requer, ao final,
“(...) o provimento dos Embargos de Declaração com efeito infrigente a fim de reconhecer a nulidade de citação da Embargante e, por conseguinte, reconhecer a aplicação de decadência no caso em comento, nos termos da legislação aplicável à espécie (...)”
.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que,
in casu
, o acórdão embargado foi claro no que diz respeito à inocorrência de decadência para cobrança do crédito tributário. Rememora-se (ID 10027684):

“(...)

In casu, o procedimento tributário teve origem em virtude do autos de inventário de Adilson Machado de Castro e Marlete Rosetti de Castro, tendo os herdeiros acordados quanto a partilha e promoveram cessão de direitos em favor de um único herdeiro em 16/07/2013 e o inventário foi concluído no mês 11/2013 (fato gerador).

Sendo assim, como observado pelo juízo a quo, o prazo decadencial de fato tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, qual seja, em 01/01/2014.

Decerto que o fato de ter sido iniciado o processo tributário fiscal não faz com que o prazo decadencial seja suspenso, pois o marco que faz cessar a decadência é, na realidade, o efetivo lançamento tributário, com notificação do contribuinte, momento no qual passa a correr o prazo prescricional para cobrança do respectivo importe.

(...)

Desta forma, considerando que não houve o transcurso do prazo decadencial não há qualquer prejuízo mensurável que respalde a condenação por dano moral.

Isto porque não se encontra demonstrado quaisquer irregularidades na atuação do Fisco no âmbito da constituição do crédito executado.

(...)”.

Neste diapasão, embora a embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Turma Recursal naquela oportunidade.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou adequadamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). (destaquei).

Vale destacar, por fim, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa ante o manejo protelatório dos embargos.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.